Tribunal: TJBA
Processo: 0014942-64.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0014942-64.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: PAULO ROBERTO MENEZES MAIA e outros Advogado(s): CCSL15 ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL LASTREADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. DEMANDA AJUIZADA NO ANO DE 1996. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. ACÓRDÃO ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0014942-64.1996.8.05.0001, em que figuram como recorrente Banco do Brasil S/A e recorridos Paulo Roberto Menezes Maia e Rita de Cassia Costa da Silva Lima: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do eminente Relator. Nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, não há condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Salvador/BA, Sala das Sessões, Data constante no sistema. PRESIDENTE Salvador (BA), 25 de junho 2025 PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau Relator